Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702733-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA PRISCILLA DE SOUZA, KAIO HENRIQUE DE SOUZA BARROS DE PINHO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autora em face da decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, proferida nos autos no 0790976-55.2024.8.07.0016, que indeferiu pedido de antecipação da tutela com fim de restabelecer o direito de dirigir da agravante. Nos termos do artigo 29, II, do RITR o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O artigo 31 do RITR determina que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Ainda, o § 1o do citado artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas. No caso, foi aberto prazo para os agravantes comprovarem sua hipossuficiência ou juntarem comprovante de pagamento do preparo, sob pena de deserção. Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação das partes. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, conforme decidido pela Turma Recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face da deserção, nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito